Tribunal: TJDFT
Processo: 0752475-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0752475-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO CARLOS RIBEIRO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão (integrada após o julgamento de embargos de declaração) da 6a Vara da Fazenda Pública que acolheu parcialmente sua impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva requerido por ANTONIO CARLOS RIBEIRO SILVA (IDs 255012963 e 257005960, autos 0710861-07.2025.8.07.0018). O agravante alega que: 1) o título executivo é inexigível por constituir coisa julgada inconstitucional, uma vez que afronta o art. 169, § 1o, da Constituição Federal, a tese firmada no julgamento do Tema de Repercussão Geral 864 e a ratio decidendi do RE 905357/RR; 2) há anatocismo na aplicação da Taxa Selic sobre valores já acrescidos de juros; 3) a Selic deve incidir apenas sobre o valor principal corrigido, conforme Emenda Constitucional – EC 113/2021; 4) o art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ é inconstitucional, pois eleva despesa pública sem respaldo legal e afronta a separação dos poderes; 5) o valor executado é excessivo, conforme demonstrativo técnico da PGDF; e 6) deve ser aguardado o trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença antes da expedição de requisitório, pois não há parcela incontroversa. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a inexigibilidade do título executivo. Subsidiariamente, pede que seja afastada a aplicação da Taxa Selic sobre os juros, declarada a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ e reconhecido o excesso de execução. Preparo dispensado (art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. O agravante alega que o título executivo judicial coletivo constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível, pois o julgamento da ação coletiva 0705877-53.2020.8.07.0018 não observou a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal – STF no julgamento do Tema de Repercussão Geral 864. Razão não lhe assiste. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que a referida tese não se aplica aos casos de reajuste setorial escalonado, previsto em lei específica, mas sim às hipóteses de revisão geral anual de remuneração. Nesse sentido: AI 07438332120248070000, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, DJe: 25/03/2025 e AI 07425558220248070000, Rel. CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, DJe: 20/02/2025. No caso, o título executivo judicial que ampara o cumprimento de sentença decorre de lei distrital que previu um reajuste específico, cuja constitucionalidade já foi objeto de análise; não se confunde, portanto, com a hipótese do precedente vinculante invocado. Ademais, tais questões já foram analisadas e rechaçadas no âmbito da ação coletiva. Consigne-se, oportunamente, a ementa do acórdão do julgamentos das apelações: “DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO COLETIVA DE COBRANÇA. AJUIZAMENTO PELO SINDAFIS. GIURB. ART. 11, INC. III, DA LEI N. 5.226/2013. CARREIRA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS DO DF. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DE REAJUSTE. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. TEMA 864 DO STF. NÃO APLICAÇÃO. VERBA DEVIDA. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM QUANTIA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO PELO IPCA-E. JUROS. ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DO AUTOR PROVIDO E DO RÉU PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. (...) 2. A gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb com o advento da Lei n. 5.226/2013, passou ser calculada sobre o vencimento básico do Servidor, mediante reajuste segmentando em três parcelas, conforme estabelece o art. 11 da mencionada lei. 3. O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça no julgamento da ADI 2015.00.2.005517-6, assentou que uma lei não pode ser declarada inconstitucional em razão de alegada ausência de dotação orçamentária, ressalvando que tal ausência de dotação apenas impede a aplicação da norma no exercício financeiro em que foi promulgada. 4. A ausência de dotação orçamentária, por si só, não justifica a suspensão de eficácia de uma lei, uma vez que os exercícios financeiros posteriores à promulgação da lei possuem orçamentos próprios, nos quais devem estar contemplados recursos para cobrir os gastos previstos na legislação em vigor. 5. A Lei Distrital n. 5.226/2013 foi aprovada com observância do regular trâmite do processo legislativo, com posterior sanção do Chefe do Executivo. Por isso, não é compreensivo que essa lei viole os preceitos estatuídos na de Responsabilidade Fiscal. Considerando que o impacto financeiro causado pela referida lei deveria ser estimado antes pelo Distrito Federal. Assim, é inadmissível a alegação de falta de recursos para descumprimento da lei, após vários anos de sua promulgação, notadamente, quando as duas primeiras parcelas do reajuste foram incorporadas aos vencimentos dos Servidores. 6. A terceira e última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei Distrital n. 5.226/2013, a ser implementada no cálculo da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb), não enquadra na tese fixada pelo STF no julgamento do RE n. 905.357/RR, com repercussão geral, Tema 864, porque não consiste em revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, (...) 10. Recursos de ambas as partes conhecidos. Apelação do Autor provida para, reformado a sentença, condenar o Distrito Federal: (i) a proceder a implementação nos vencimentos dos Servidores substituídos pelo SINDAFIS da última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb, no importe de 10% (dez por cento), nos termos do determinado no art. 11, inc. III, da Lei Distrital n. 5.226/2013; (ii) ao pagamento das diferenças salariais vencidas desde 1o/12/2015, até a data da incorporação do reajuste sobre os vencimentos dos Servidores, com os devidos reflexos sobre as parcelas de caráter salarial. Recuso do Réu prejudicado.” (ID 36957582, autos 0705877-53.2020.8.07.0018). Logo, não procede a alegação de inexigibilidade do título. Em consequência, fica prejudicado o argumento acerca da inexistência de valores incontroversos. A Emenda Constitucional – EC 113/2021, em seu art. 3o, trouxe novo regramento para a aplicação do índice de correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública: “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” O STF já firmou jurisprudência no sentido de que, salvo disposição expressa em contrário, os dispositivos constitucionais têm vigência imediata e alcançam somente os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima) (STF - RE: 242740 GO, Relator: MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 20/03/2001, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 18-05-2001 PP-00087 EMENT VOL-02030-05 PP-00890). Assim, a partir da publicação da EC 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. No mesmo sentido, estabelece a Resolução 303/2019 do CNJ, em seu art. art. 22, §1o: "Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior." – grifou-se Os juros moratórios e a correção monetária constituem parcelas de trato sucessivo, o que autoriza a mudança do índice durante a relação jurídica sem prejudicar os efeitos produzidos ao longo do tempo. Se houve a incidência de juros antes da mudança, eles permanecem devidos, ainda que seja estabelecida outra fórmula de cálculo. Sobre o tema, registre-se julgado desta Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. DECISÃO DE DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS PARA CÁLCULO DO SALDO DEVEDOR. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. ANATOCISMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, determinou que, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado passa a incidir exclusivamente a Taxa SELIC sobre o valor global apurado até então (com acréscimo de correção monetária e dos juros de mora). Em suas razões, o Distrito Federal pede a reforma da decisão agravada para que o cálculo do débito seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal sem qualquer correção, sob pena de bis in idem e anatocismo. 2.Não é possível decotar-se os juros anteriormente incidentes do montante sobre o qual irá incidir a Selic. Não se cuida de anatocismo ilícito tampouco de bis in idem, mas sim consequência de garantir eficácia imediata à Emenda Constitucional n. 113/2021. 3. A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada na Resolução n. 303/2019 do CNJ (com redação dada pela Resolução 482/2022), ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente acrescido de juros de mora. 4.Obtido o montante da dívida até novembro de 2021, o valor consolidado se sujeitará exclusivamente à incidência da SELIC, de forma simples. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1895267, 07090397120248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no DJE: 2/8/2024).” Assim também decidiu o Conselho Especial deste Tribunal: "CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA.TAXA SELIC: SANAR VÍCIO DE OMISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal contra acórdão que determinou a correção monetária, a partir de 9-dezembro-2021, pela taxa SELIC simples, como índice de atualização monetária, remuneração do capital e juros de compensação da mora, com incidência sobre o valor consolidado da dívida, em razão da Emenda Constitucional n. 113, publicada em 9-dezembro-2021. II – Questão em discussão: 2. Discute-se a omissão acerca da alegação de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. III. Razões de decidir: 3. O art. 3o da Emenda à Constituição n. 113/2021 determinou a incidência da Selic para a atualização dos créditos inscritos em precatório nas condenações contra a Fazenda Pública. O art. 389 do Código Civil estabelece que a formação do saldo devedor contempla o crédito principal, acrescido dos consectários legais devidos (juros e correção monetária), de modo que esse valor se torna o valor consolidado da obrigação (quantum debeatur), para efeitos de pagamento. 4. A despeito de funcionar também como juros de mora, não haverá cobrança ilegal de juros sobre juros (anatocismo), pois a incidência de juros moratórios com base na variação da taxa Selic decorre da evolução legislativa quanto aos encargos moratórios aplicáveis ao caso, substitui a metodologia de cálculo anterior e não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, devendo incidir uma única vez sobre o crédito exequendo, até o efetivo pagamento.5. Está em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal, na ADI 7.435, pedido de declaração de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. 6. No âmbito deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não se tem constatado inconstitucionalidade na norma contida no art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça,o que se verifica é apenas a modificação dos parâmetros legais de atualização monetária subsequentes, que não tem o condão de excluir da base de cálculo do crédito exequendo a obrigação acessória já acrescida à obrigação principal(valor consolidado da obrigação). IV. Dispositivo: 7. Embargos de declaração parcialmente providos para sanar a omissão quanto à fundamentação da incidência da taxa SELIC, sem alteração do julgamento. (Acórdão 1955858, 0051543-17.2016.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 04/01/2025.) A decisão agravada, portanto, está de acordo com a jurisprudência deste Tribunal. Ressalte-se, por fim, que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria discutida no RE 1516074: se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da Taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros) (Tema 1349). Todavia, não foi determinada a suspensão dos feitos que tratam da mesma questão. Assim, ao menos em cognição sumária, não há razão para reforma da decisão agravada. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator